Tribunal: STF
Processo: HC 184618
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição STF 26.382/2020.
    Em 29.4.2020, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus forte na instrução deficiente do writ. Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do writ.
    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Valdenar Rodrigues Pereira em favor de Diego de Jesus Couto, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do do HC 534.145/GO.
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). Posteriormente, o magistrado de primeiro grau, ao exarar a sentença de pronúncia, manteve a custódia cautelar do paciente (evento 3). 
    Ato contínuo, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem (evento 10).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 534.145/GO (evento 5).
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão preventiva diante da falta de fundamentação da sentença de pronúncia, que a manteve. Menciona a pandemia da Covid-19 para reforçar a necessidade de revisão da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor da paciente, e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FORAGIDO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela prática de homicídio qualificado tentado com o uso de arma de fogo, havendo o fundado receio de reiteração delitiva diante do insucesso da empreitada criminosa. Ademais, não há notícia nos autos de que o mandado de prisão tenha sido cumprido e, segundo a sentença de pronúncia, o paciente não foi encontrado para receber pessoalmente a citação.
    4. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
    5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido. ”
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 
    Ao decretar a prisão preventiva, o magistrado de primeiro grau destacou a necessidade da constrição cautelar, tendo em vista que ‘em liberdade, os réus podem ameaçar testemunhas ou até mesmo tentar outra vez contra a vida da vítima, o que de fato aconteceu (…) A liberdade dos acusados, pelo menos por ora, obsta a investigação da verdade real, princípio que vigora em sua plenitude no processo penal brasileiro. Entendo, pois, que a custódia cautelar faz-se necessária no caso em epígrafe’. O juízo singular, ao pronunciar o paciente, ainda ressaltou que ‘os réus deverão permanecerem recolhidos no Presídio Local, por ainda se encontrarem presentes os motivos ensejadores da cautelar decretada e mantida no envolver da persecutio criminis in judicio. Ademais, tal medida visa assegurar a ordem pública e ainda preservar as testemunhas/informantes que eventualmente serão ouvidas em plenário”. 
    A Corte Estadual asseverou que “se os elementos informativos coletados na fase investigatória foram suficientes para inaugurar a persecução criminal de Diego de Jesus Couto e justificaram a decretação e manutenção de sua prisão provisória em momentos procedimentais anteriores e coevos ao da produção das provas judiciais, Contudo, ‘seria de todo incoerente soltá-lo agora, se não esvaída a gravidade concreta de seu agir, com a prolação, por juízo monocrático imparcial e precedida de contraditório e de ampla defesa, de deliberação intermediária de pronúncia, ou seja, de ato jurisdicional assentando a verossimilhança da pretensão acusatória (existência material do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação) de submeter aquele agente a júri popular pela aparente execução de crime doloso contra a vida ”.
    De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça subscreveu a prisão cautelar, pois ‘conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela prática de homicídio qualificado tentado com o uso de arma de fogo, havendo o fundado receio de reiteração delitiva diante do insucesso da empreitada criminosa. Além disso, ‘não há notícia nos autos de que o mandado de prisão tenha sido cumprido e, segundo a sentença de pronúncia, o paciente não foi encontrado para receber pessoalmente a citação (fl. 13), o que evidencia risco à aplicação da lei penal.’
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ainda, conforme indicado no ato dito coator, há informações nos autos de que o paciente não foi encontrado para a citação, além de incerteza sobre se o mandado de prisão foi cumprido, elementos que reforçam a necessidade da custódia para garantir a aplicação da lei penal (HC 145.562-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 21.5.2018). 
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Anoto, por fim, em relação à pandemia da Covid-19, que a matéria não foi objeto de apreciação pela instância anterior, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora